Tribunal: TJDFT
Processo: 0726190-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726190-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ROSIANE CABRAL DOS SANTOS D E C I S Ã O Assiste razão aos apelantes. Aguarde-se na Secretaria da Turma até o término da suspensão, conforme estabelece o art. 982, §5o do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator